Tribunal: TJDFT
Processo: 0734291-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734291-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: W &amp; F PANIFICADORA, MERCADO, ACOUGUE E VERDURAO LTDA - ME, FERNANDO GOMES FONSECA, WANDE ALVES RODRIGUES D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que o comprovante do recolhimento do preparo de ID 63024056 não se refere à guia de custas de no 29417250101956607 apresentada. Com efeito, o aludido comprovante de pagamento apresenta código de barras divergente da guia de recolhimento. O código de barras constante da guia é 00190.00009 02941.725018 01956.607178 6 97950000004413, ao passo em que aquele apresentado como comprovante de pagamento ostenta a seguinte numeração 00190 00009 02941.725018 01964.384174 7 98090000004413 Assim, ante a inconsistência apontada, determino a intimação da parte agravante BRASIL REFRIGERANTES S/A para que esclareça a divergências verificada, ou, desde logo, realize o recolhimento do preparo em dobro, na forma do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator